Tribunal: TJMT
Processo: 1014604-63.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014604-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIAS ARI MORAZ COMIN - CPF: 019.993.990-05 (ADVOGADO), CAROLINA GREGOLETTO LEMOS - CPF: 816.959.690-49 (AGRAVANTE), MICHELE GHENO PACHECO - CPF: 014.568.430-01 (ADVOGADO), EMERSON LEMOS - CPF: 622.813.130-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014604-63.2023.8.11.0000

AGRAVO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NO JUÍZO SINGULAR – MANUTENÇÃO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA

– RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos elementos que lhe são próprios. No caso, a questão posta em análise demanda maior dilação probatória na origem. Assim, mostra-se imprescindível a instauração do contraditório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014604-63.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CAROLINA GREGOLETTO LEMOS

AGRAVADO: EMERSON LEMOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
CAROLINA GREGOLETTO LEMOS
contra decisão que indeferiu pedido liminar de Reintegração de Posse contra
EMERSON LEMOS
, sobre o veículo RENAUT SANDERO STEP 1.6, ANO: 2016/2017, PLACA: QBY4981, RENAVAM: 01111563990, CHASSI: 93YSRD6GHJ504160, COR: PRETO, COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA, conforme Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo.

Diz que reside na cidade de Caxias do Sul- RS e é legítima proprietária do veículo: RENAUT SANDERO STEP 1.6, conforme Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo.

Afirma que a ação de reintegração de posse é o meio cabível para reaver o bem que está sendo utilizado indevidamente pelo ex marido.

Explica que foi casada, no regime de separação total de bens, com o requerido durante 10 anos, com inicio do processo de divórcio durante o corrente ano de 2023. Relata que sofreu agressões psicológicas, o que resultou no registro de boletim de ocorrência. Adiciona que desde a separação de fato do casal, o requerido está com a posse do carro da autora ilegalmente.

Discorre acerca do preenchimento dos requisitos do artigo 561 do CPC e pede a reintegração na posse do bem.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Sem contraminuta (Id 180802676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014604-63.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo
de Instrumento interposto por
CAROLINA GREGOLETTO LEMOS
contra decisão que indeferiu pedido liminar de Reintegração de Posse contra
EMERSON LEMOS
,
sobre o veículo RENAUT SANDERO STEP 1.6, ANO: 2016/2017, PLACA: QBY4981, RENAVAM: 01111563990, CHASSI: 93YSRD6GHJ504160, COR: PRETO, COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA, conforme Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo.

A análise do presente recurso limita-se ao acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consubstanciado na reintegração da autora na posse d
o veículo RENAUT SANDERO.

Ao que se evidencia, o pedido liminar da autora, foi indeferido na origem, porque, de plano não há como afirmar a veracidade da situação fática jurídica ora retratada, por necessitar de demais provas para aquilatar a verdade real, notadamente a averbação do divórcio junto a Certidão de Casamento das partes e a posse injusta do bem pelo demandado.

Por oportuno, colaciona-se trecho da decisão agravada (Id 119395540):

“ (...)

3.1. Todavia, no que se refere a alegação de que o requerido está na posse injusta do bem, a requerente não carreou aos autos provas que corroboram tal afirmativa, posto que embora tenham optado pelo regime de casamento já mencionado, neste momento não restou demonstrada a forma como se deu a referida posse.

3.2. Nessa ordem de ideias, cabe destacar que o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo é insuficiente para a demonstração da titularidade do bem, tratando-se de mera formalidade administrativa, vez que de acordo com o art. 1.226 do Código Civil, a propriedade dos bens móveis transmite-se apenas pela tradição.

3.3. Desta feita, ainda que a requerente tenha apresentado os documentos que entende serem aptos ao reconhecimento da sua pretensão, vislumbra-se que tal conjunto probatório mostra-se frágil, não sendo possível permitir a exata extensão da relação havida entre as partes e consequentemente a dedução acerca da
probabilidade do seu direito
.

3.4. Portanto, ausente um dos requisitos legais para a concessão da medida, qual seja, a probabilidade do direito, a análise do requerimento de reintegração de posse resta prejudicado neste momento.

4. Assim, se mostra prematuro o deferimento da tutela vindicada, porquanto a questão controvertida exige o desenvolvimento completo e amplo da instrução probatória por existirem questões a serem esclarecidas, cujo contexto fático merece exame mais aprofundado, inclusive sob o crivo do contraditório, quando será possível vislumbrar o direito da parte.

5. Ante o exposto, ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC,
INDEFIRO
a tutela provisória de urgência. (...).”

De relevo notar que não há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela como postulada, máxime se, ao que parece,
foi designada audiência onde a questão será mais bem esclarecida.

Por fim, verifica-se que a ação está em sua fase inicial, com expedição de mandado de citação em 17.08.2023. Assim, é prudente que se aguarde, no mínimo, a defesa da parte requerida e a instrução probatória, de modo a se obter maiores elementos sobre as questões postas.

Desse modo, a questão demanda maior dilação probatória no juízo de origem, notadamente porque a matéria se confunde com o próprio mérito da ação, fato que escapa da via estreita do presente recurso, cuja situação fática mostra-se imprescindível a instauração do contraditório.

A respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ABSTENÇÃO OU CANCELAMENTO DE REGISTRO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL.
Não preenchidos os requisitos do art. 300, caput, do CPC, desaconselhável, por ora, reverter a decisão interlocutória que indeferiu a antecipação da tutela pleiteada
.
Ademais, não tendo havido a angularização da relação processual, prudente manter a decisão agravada, ao menos por ora
. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO”.
(Agravo de Instrumento nº 70081202707, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 17-04-2019) (g.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL NÃO APRECIADA PELO JUÍZO "A QUO"- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - CUMULAÇÃO DE PEDIDOS - RÉUS DISTINTOS - RELAÇÃO FÁTICA - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO AO QUADRO DE SÓCIO ADMINISTRADOR -
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. - Apesar da preliminar suscitada ser passível de conhecimento de ofício por se tratar de matéria de ordem pública, tem-se que não é prudente o seu exame pelo Tribunal antes de ser apreciada no Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. - A concessão da tutela antecipada requer a demonstração de prova inequívoca, a fim de que o magistrado se convença da verossimilhança da alegação, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. -
Se a questão posta em discussão demanda maior dilação probatória, já que ausente prova inequívoca das argumentações do agravante, não há que se falar em concessão da antecipação dos efeitos da tutela. - Ausentes tais requisitos, o indeferimento da medida se impõe
”.
(TJMG - Agravo de Instrumento nº 1.0479.16.003038-9/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/04/2017, publicação da súmula em 20/04/2017) (g.n)

Portanto, a prudência recomenda que a questão seja mais bem investigada na instrução, onde poderão as partes fazer prova mais robusta de suas teses, com oferecimento de elementos de convicção mais substanciosos à deliberação meritória.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023